Tribunal: CARF
Processo: 10580.726311/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726311/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/09/2007 a 04/09/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Configura infração à Lei, deixar o Contribuinte de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação
previdenciária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se crédito fiscal constituído em face de BALCÃO DA FÁBRICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., da qual teve julgamento de
improcedência da sua impugnação.
A apuração do crédito fiscal se dá pelas seguintes razões: AI DEBCAD n°
37.249.145-6 – CFL 30, valor original de R$ 1.431,79. Por deixar a empresa de preparar folha(s)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726311/2010-52
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726311/2010-52

de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
A contribuinte não elaborou as folhas de pagamento referentes aos valores pagos
ao sócio José Felipe Abub Andari, nas competências de janeiro a março de 2007, ficando
configurada a infração prevista no art. 32, inciso I, da Lei 8.212/1991, combinado com o art. 225,
inciso I e § 9o do Regulamento da Previdência Social.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte alega que não realizou pagamento de
pró-labore ao sócio José Felipe Abub Andari, tendo em vista que no período citado o sócio
indicado não estaria laborando atividades na empresa.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme descrição da DRJ de origem, tem-se o seguinte:
7. A auditoria fiscal encontrou, dentre os documentos analisados, comprovantes
de pagamentos efetuados ao sócio José Felipe Abub Andari, nas competências
de janeiro a março de 2007, e que tais pagamentos – pró-labore – não foram
encontrados nas folhas de pagamento analisadas, motivando a lavratura do
presente auto de infração por descumprimento de obrigação acessória.
O auto de infração decorre pelo descumprimento pela contribuinte de obrigação
acessória legislação previdenciária, conforme o artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/1991, assim
transcrita:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I – preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e as normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social”;
Assim, tendo em vista que a obrigação principal restou mantida, a acessória, nesse
caso, nesse segue o principal.
A alegação da recorrente de que o sócio não estaria na empresa no momento da
constatação de pró-labore ao sócio indicado não possui base legal para afastar a exigência fiscal.
Alegações sem provas, se tornam mera alegações.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726311/2010-52

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, sem prova em contrário a autuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital